Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO INVENTÁRIO. OMISSÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado (Tese no 1 da Edição no 189 do informativo “Jurisprudência em Teses”). A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
4. O embargante sustenta a omissão da Turma ao não apreciar tese relativa ao abuso de direito e à violação ao direito de herança. O acórdão foi claro ao dispor houve apreciação da matéria: a natureza da parcela não compõe o acervo hereditário. A falta de comprovação da dilapidação patrimonial e do afastamento da condição de companheira, bem como a mera discordância dos valores discutidos não ensejam o reconhecimento de violação ao direito de herança.
5. Recurso conhecido e rejeitado.